Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-21.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), fixando pena definitiva de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A Defesa busca revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exasperação da pena-base foi desarrazoada; e (ii) analisar a proporcionalidade do regime inicial semiaberto, considerando as condições pessoais do réu e a ausência de violência no delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena é matéria de discricionariedade do magistrado, regulada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o critério de fração de aumento em 1/8 sobre o termo médio da pena para cada circunstância judicial negativa revela-se razoável e proporcional, considerando os maus antecedentes do réu, estando em consonância com a jurisprudência da Turma Criminal.
5. O regime inicial semiaberto foi mantido devido à reincidência e aos maus antecedentes do réu, conforme previsto no artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
7. A fração de aumento de 1/8 sobre o termo médio da pena para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena é razoável e proporcional, observando os critérios de individualização da pena.
8. O regime inicial semiaberto é justificado quando o réu for reincidente e ostentar maus antecedentes, ainda que a reprimenda corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Código Penal, arts. 59, 68, 33, § 2o, alínea "b", 44 e 77.
Jurisprudência citada: AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.